Tribunal: TJMT
Processo: 1018042-91.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018042-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALISSON GOMES CORREA - CPF: 065.020.121-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEI ANDRE DA SILVA - CPF: 691.140.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERISTON NONATO SANTANA - CPF: 010.009.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE - FASE POLICIAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÕES DE MACONHA NA POSSE DO APELANTE - INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE DROGAS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPERTINÊNCIA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas e dinheiro e confissão do apelante
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

“
“Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio.”
(TJMT, AP NU 1013599-11.2022.8.11.0042)

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008; TJMT, Enunciado Criminal 3).

Recurso des
provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1018042-91.2023.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): ALISSON GOMES CORREA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALISSON GOMES CORREA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1018042-91.2023.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 - (ID 217964313).

O apelante sustenta que a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio.

Pede o provimento para que seja desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso pessoal (ID 217964322).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁARZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 217964325).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico de drogas - Irresignação defensiva - Almeja a desclassificação do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/03 para o crime tipificado no art. 28 da mesma Lei - Impossibilidade - Negativa de autoria que não se sustenta - Depoimentos policiais harmônicos quanto ao crime de tráfico de entorpecentes - Grande quantidade de maconha apreendida - Petrechos utilizados na traficância, como balança de precisão, plástico filme e envelopes para acondicionar a droga, apreendidos em poder do apelante - Versão defensiva que carece de respaldo probatório - Decisão condenatória que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 221882156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 05 de abril de 2023, por volta das 20h, na Rua Lázaro, nº 7, quadra 44, bairro Jardim Paiaguás, Várzea Grande, o LISSON GOMES CORREA, vendeu e mantinha em depósito drogas, para posterior venda e consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em revista no denunciado, foi encontrado 01 (um) pedaço de Maconha. Diante da confirmação do tráfico, a equipe policial fez o adentramento a residência de ALISSON, e em seu quarto foram encontrados 07 (sete) pedaços de Maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme cortado ao meio e várias embalagens plásticas pequenas novas, utilizadas para embalagem da droga.

Em continuidade na busca residencial, foi localizado embaixo da cama 01 (um) tablete de Maconha.

[...] a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de MACONHA, pesando 1.008,75kg (um quilograma, oito gramas e setenta e cinco centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALISSON GOMES CORREA, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 217964278)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Não há qualquer dúvida quanto a materialidade, a qual restou devidamente consubstanciada nos laudos definitivos de análise das substâncias apreendidas, colacionados ao feito na ID. n° 118130456, Laudo Pericial 311.3.10.9067.2023.108526-A01. Tais Laudos são esclarecedores ao relatar o resultado
POSITIVO

para a presença de

MACONHA
,

pesando, ao total,

1.008,75 kg
(um quilograma, oito gramas e setenta e cinco centigramas). [...]

Da autoria:

Na fase extrajudicial, o acusado confessou a prática do delito de tráfico de drogas, (Id. nº 118130452): [...] QUE, quanto ao delito em questão, confirma o trafico de drogas, alegando que está vendendo o entorpecente a menos de dois meses e que pagou por menos de um kilo de maconha a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); QUE, vendeu uma parte da droga, mas somente para sustentar o vício e para pagar pela droga comprada e que é somente a segunda vez que compra maconha de uma quantidade maior; QUE, confirma que um tablete de maconha foi apreendido consigo, mas que o restante das porções não são suas e não sabe de onde veio;[...]

Denota-se do interrogatório judicial prestado pelo acusado JOÃO GABRIEL que confessou a prática delitiva, confirmando que na data dos fatos trazia em seu poder drogas com finalidade de comercialização, justificando que o fazia para seu sustento: [...]

A testemunha
José Eriston Nonato Santana

em Juízo (mídia), relatou que [...]No dia dos fatos avistaram o acusado em frente a sua residência na via pública junto à outra pessoa, sendo que o outro indivíduo se evadiu do local ao visualizar a aproximação policial. Narrou ainda que foi feita a abordagem e busca pessoal no acusado, sendo localizado em um primeiro momento algumas porções de substância entorpecente e, após, durante busca domiciliar foi encontrado pelo Soldado Mathias mais substância entorpecente em cima e embaixo de uma cama.

A testemunha, Antonio Carlos Matias Martins, policial militar que também efetuou a prisão em flagrante do acusado, narrou que no dia da apreensão e em dias anteriores haviam recebido informes da Inteligência da Polícia Militar de que na região dos fatos estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, cometido por um indivíduo de porte físico gordo, diante das informações fizeram rondas pela região durante vários dias com o intuito de averiguar e localizar o suspeito. Relatou que no dia da prisão em flagrante avistaram o acusado ALISSON em frente a sua residência, junto à outra pessoa, que ao ver a presença policial se evadiu do local, na ocasião fizeram abordagem e busca pessoal no acusado ALISSON, sendo encontrado consigo um pedaço de substância análoga à maconha. Por fim afirmou ainda que em posterior busca domiciliar encontrou em cima de uma cama mais algumas porções do entorpecente juntamente à uma balança de precisão, sendo localizado ainda um tijolo de substância análoga à maconha embaixo de uma cama por indicação do acusado.

Em Juízo, o acusado ALISSON, trouxe ao feito versão diferente da apresentada em sede extrajudicial, afirmando ser viciado em entorpecentes.[...]

Não obstante o acusado tenha negado o envolvimento com o tráfico de drogas ao ser interrogado em Juízo, afirmando-se mero usuário, verifica-se que sua responsabilidade pelo crime ficou comprovada por outros elementos de prova produzidos em Juízo, ficando demonstrada a ocorrência do tráfico de drogas por parte do acusado ALISSON consistente nas modalidades “trazer consigo” e “manter em depósito” entorpecente para destinação mercantil. [...]

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu ALISSON GOMES CORREA suficientemente qualificada nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 com as implicações do art. 2º, da Lei nº. 8.072/1990 c/c art. 61, I, do Código Penal c/c art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.

Na primeira fase [...] deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade da droga, 1.008,75kg (um quilograma, oito gramas e setenta e cinco centigramas) de MACONHA, que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorece completamente ao réu, que já traficava maconha em significativa quantidade, demandado maior rigor.

Assim sendo, com estribo no art. 59 c/c art. 42 da lei 11.343/06, fixo a pena base 1/6 (um sexto) acima da mínima, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 586 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o acusado era condenado definitivo ao tempo deste delito, conforme se depreende do PEP nº 2000149-77.2019.8.11.0045 em que consta condenação pelo crime de roubo majorado, com trânsito datado de 05 de fevereiro de 2019.

Verifico ainda, estar presente no caso em comento a atenuante da confissão espontânea.

Existem, pois, circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea e são ambas preponderantes, pelo que, atribuindo 1/6 (um sexto) a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Na terceira fase, verifico que inexistem nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa definitiva nos moldes acima.

Atento ao disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, estabeleço o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, em razão da reincidência [...].” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 217964313)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 217964250) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.108526-A01 (ID 217964252 - fls. 56/60), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sidnei André da Silva, policial militar (ID 217961644), José Eriston Nonato Santana, policial militar (ID 217961645), e ALISSON GOMES CORREA, apelante (ID 217961648).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Eriston Nonato Santana, policial militar (Relatório de Mídias - ID 217964300), Antonio Carlos Matias Martins, policial militar (Relatório de Mídias - ID 217964300), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 217964300).

Consta que os policiais militares [José Eriston Nonato Santana, Sidnei André da Silva e Antônio Carlos Matias Martins] apreenderam 7 (sete) porções e 1 (um) tablete de maconha, com peso de 1.008,75kg (um

quilograma, oito gramas e setenta e cinco centigramas), 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme, na posse do apelante ALISSON GOMES CORREA, no dia 5.4.2023, por volta das 20h, em via pública [Rua Lázaro, nº 7, quadra 44, bairro Jardim Paiaguás, Várzea Grande], após receberem informações sobre a venda de drogas por um
“indivíduo de porte físico gordo”
naquele local (ID217961644 /ID 217961645; Relatório de Mídias - ID 217964300).

Essa versão corresponde às declarações do próprio apelante [ALISSON GOMES CORREA] na fase policial (ID 217961648), de que estava “
vendendo o entorpecente a menos de dois meses para sustentar o vício e pagar pela droga comprada”,
bem como que
“vende a droga fracionada a depender do cliente e tamanho da porção, tendo de R$50,00 e de R$20,00”
. Em Juízo, porém, negou a comercialização do entorpecente, alegando que a porção apreendida em sua posse era para consumo próprio (Relatório de Mídias - ID 217964300).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019; AP NU 1000741-23.2023.8.11. - Primeira Câmara Criminal – 22.4.2024).

A quantidade de droga apreendida [1.008,75kg] afigura-se expressiva, visto que possibilitaria a confecção de aproximadamente 1.000 (mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha), a reforçar a sua destinação mercantil.

Além disso,
o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

No caso, a quantidade [1.008,75kg] e a forma de acondicionamento das drogas encontradas na posse do apelante – um tablete inteiro e porções individuais preparadas para venda - permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas e dinheiro e confissão do apelante
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio.”
(Ap nº 1013599-11.2022.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 30.4.2024)

Logo, há provas suficientes para responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), motivo pelo qual a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal mostra-se impertinente.

No tocante às penas, embora não seja objeto recursal, atente-se que a pena-base do apelante foi exasperada na fração paradigma de 1/6 (um sexto) adotada por circunstância judicial desfavorável [quantidade da droga apreendida - 1.008,75kg -] (art. 42, Lei nº 11.343/2006); na segunda fase, o juiz reconheceu a reincidência do apelante [PEP nº 2000149-77.2019.8.11.0045] (STJ, AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2021) e compensou com a atenuante da confissão espontânea; na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável porque o apelante
não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º)
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024